Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728410-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO FRANCO JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO Ante a desistência do recurso, conforme manifestação de ID 51743216, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC e dê-se baixa. Retire-se da pauta de julgamento virtual. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora